Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703673-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. V. E. Q., DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NADEGDA ESTRELA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, M. V. E. Q., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NADEGDA ESTRELA DE SOUZA DESPACHO Nas petições de ID ́s no 47775653 e no 47560590, os recorrentes informam que não possuem interesse recursal quanto aos apelos constitucionais interpostos. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários de ID ́s no 15570880 e no 14198131, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal e, diante da dispensa de intimação manifestada pela Defensoria Pública, certifique-se o imediato trânsito em julgado e, após tudo cumprido, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029